Tribunal: TJBA
Processo: 8001501-39.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001501-39.2022.8.05.0106 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DEIVISON OLIVEIRA CONCEICAO Advogado(s): RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, DAVID CAVALCANTE TEIXEIRA DALTRO, JEFTE FRANCA CONCEICAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA CONTRA MULHER COM FINS DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E INGRESSO DOMICILIAR EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. DOSIMETRIA DA PENA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA MULTA PENAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Deivison Oliveira Conceição contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA, que o condenou à pena de 04 anos e 01 mês de reclusão e 01 ano e 03 meses de detenção, além de 18 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/97 (tortura com fins de obtenção de informação) e no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo). A defesa pleiteou a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial, a nulidade do laudo de lesões corporais elaborado por perita única, a ausência de perícia em celular, e a nulidade do depoimento da autoridade policial, além de requerer a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a redução das penas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida por ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se é inválido o laudo de lesões corporais elaborado por uma única médica; (iii) determinar se a ausência de perícia técnica em aparelho celular compromete a materialidade do crime de tortura; (iv) verificar se houve violação à incomunicabilidade de testemunhas pela consulta prévia da delegada aos autos; (v) examinar se a reclassificação para o crime de tortura respeitou os limites do art. 383 do CPP; (vi) analisar a correção da dosimetria da pena imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso domiciliar foi legítimo, pois amparado em situação de flagrante delito devidamente caracterizada, conforme entendimento do STF no RE 603.616, sendo dispensável a prévia autorização judicial quando há justa causa concreta. 4. O laudo de lesões corporais elaborado por médica da rede pública, embora não subscrito por dois peritos, é válido e apto a comprovar a materialidade, conforme entendimento pacífico do STJ. 5. A ausência de perícia no celular não compromete a materialidade do crime de tortura, pois o tipo penal se consuma com a submissão da vítima a sofrimento físico ou mental para obtenção de informação, sendo suficientes os demais elementos probatórios. 6. A alegação de quebra da incomunicabilidade das testemunhas é improcedente, pois não se aplica à autoridade policial que atuou na investigação e prestou depoimento técnico, tampouco houve prejuízo concreto à defesa. 7. A reclassificação da conduta para o crime de tortura, com base no art. 383 do CPP, foi legítima, pois não houve modificação da descrição fática da denúncia, e o dolo específico ficou comprovado pela dinâmica dos fatos. 8. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, com valoração negativa das circunstâncias do crime (uso de alicate como instrumento de tortura) e da personalidade (ciúme possessivo), além da agravante do art. 61, II, “f”, do CP. 9. A pena de multa foi corretamente redimensionada de ofício para 12 dias-multa, em observância ao princípio da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Pena de multa redimensionada de ofício. Tese de julgamento: 1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando fundado em situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do STF. 2. É válida a prova pericial elaborada por médico da rede pública mesmo sem a subscrição de dois peritos, desde que idônea e suficiente para comprovação da materialidade. 3. A ausência de perícia técnica em celular não inviabiliza a condenação por tortura quando o conjunto probatório comprova o sofrimento físico ou mental imposto para obtenção de informação. 4. A delegada de polícia não está sujeita à incomunicabilidade das testemunhas e sua oitiva não enseja nulidade quando não há prejuízo à defesa. 5. A reclassificação do crime para tortura com base no art. 383 do CPP é legítima quando os fatos narrados na denúncia permanecem inalterados e há prova do dolo específico. 6. A valoração negativa das circunstâncias e da personalidade do agente, com base em elementos concretos, justifica a majoração da pena-base. 7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, podendo ser redimensionada de ofício. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CP, arts. 33, 44, 59, 61, II, "f", 77, 155 e 386, VII; CPP, arts. 157, 159, 210, 212, 383, 563, 564, III, "b", e 571; Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, “a”; Lei nº 10.826/03, art. 12; Lei nº 11.340/06, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no AREsp 2.841.690/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, T5, j. 17.06.2025; STJ, HC 270.781/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13.05.2014; STJ, AgRg no REsp 1.994.114/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10.08.2022; STJ, REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021, DJe 01.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8001501-39.2022.8.05.0106, em que figura, como Apelante, DEIVISON OLIVEIRA CONCEIÇÃO, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso interposto pela Defesa, REJEITAR as PRELIMINARES suscitadas e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e, DE OFÍCIO, redimensionar a pena de multa para 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 07 de outubro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07